Tribunal: TJES
Processo: 0000190-83.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-83.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO AUGUSTO GONCALVES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE PRÉVIA. DEFERIMENTO. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR. APLICAÇÃO DE FATOR DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADSTRIÇÃO AO LAUDO AVALIATIVO.

1. Não há que se falar em deserção do recurso de apelação quando formulado, no bojo da petição recursal, pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, cuja análise com deferimento prévio dispensa o recolhimento do preparo.

2.
É admissível
a aplicação de fator de redução da indenização condizente com a perda dos direitos possessórios de área desapropriada quando as circunstâncias justificarem, a exemplo da inexistência (e impossibilidade) de registro formal do título dominial. Precedente do TJES.

3. Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo avaliativo, uma vez que destinatário da prova, podendo (e devendo) apreciar o litígio com o cotejo dos demais elementos que influenciem na decisão visando à obtenção do justo preço. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e deferir a assistência judiciária gratuita e, quanto ao mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000190-83.2018.8.08.0017

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PABLO AUGUSTO GONCALVES

ADVOGADO : FABIANA KLEIN - OAB ES27887

RECORRIDO : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

ADVOGADO : FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - OAB ES225-A

MAGISTRADO : JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA GRATUITA.

Em preliminar, a empresa Apelada requereu a inadmissibilidade do recurso pela deserção, considerando a irretroatividade do pedido de concessão da assistência gratuita.

Sem razão a parte.

Em verdade, o ordenamento jurídico autoriza a veiculação do pedido de gratuidade judiciária a qualquer tempo, de maneira que, manifestado o pedido no bojo da petição recursal, o conhecimento da irresignação dependerá de prévia análise da pretensão, não havendo que se falar em inadmissibilidade imediata.

Apenas no caso de eventual indeferimento e posterior oportunidade de recolhimento, se inerte a parte, o recurso poderá ser inadmitido, o que não é o caso.

O Recorrente requereu, nas razões do apelo, o deferimento da gratuidade judiciária, de maneira que, para tanto, foi determinada a comprovação do estado de insuficiência de recursos, conforme decisão ID 7385253.

E, na sequência, o Apelante juntou aos autos a petição ID 7883697, com a juntada de documentos importantes, a saber: (i) contrato de honorários advocatícios, prevendo obrigação de pagamento da verba apenas em caso de êxito; e (ii) contracheque do militar, cabo da PMES, que demonstra o recebimento de vencimentos de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nessa linha, considerando as alegações e os documentos apresentados, não vejo motivo para indeferir o benefício, uma vez que se trata de pessoa física que aufere renda sem valor significativo, sem outra evidência que ilustre eventual capacidade financeira incompatível com o instituto.

Dessa maneira, penso que, ao menos até efetiva prova em contrária, deve prevalecer a presunção da hipossuficiência que instrui o processo.

Em face do exposto,
REJEITO ao preliminar e DEFIRO a assistência judiciária gratuita ao Recorrente,
dispensando-o do recolhimento do preparo, nesse momento.

É como voto.

2. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A controvérsia consiste em aferir o valor da indenização correspondente à terra nua relativa ao imóvel objeto da ação de desapropriação de direitos possessórios de área rural de 4.680,26m2 para a implantação de barragem do Rio Jucu.

No laudo de avaliação, fls. 55 e seguintes, o
expert
havia indicado o montante de R$ 125.290,00 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Na r. sentença, o juízo de origem consignou que
“tem-se que não há benfeitorias (as quais, se existissem, seriam indenizadas em sua integralidade). E, quanto à gleba em si – repita-se, com um inegável caráter empírico – mostra-se justa a valoração em percentual correspondente a 80% (oitenta por cento) do total da avaliação.
”

Irresignado, o expropriado interpôs o presente recurso de Apelação, no qual pretende o afastamento da aplicação do fator de redução utilizado no comando sentencial, para a prevalência do valor indicado no laudo.

Sem razão o Recorrente.

De fato, a jurisprudência do STJ orienta ser plenamente cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, em decorrência da perda do direito possessório, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADNINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, com pedido de imissão provisória na posse, objetivando a expropriação de faixa de terras de posse de particulares, para composição de base fundiária para a construção de complexo viário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

IV -
Ainda que ultrapassado o referido óbice, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual não se aplica o teor do art. 34 do Decreto n. 3.365/1941, porquanto inexistente dúvida sobre o domínio do bem, mormente quando o próprio ente expropriante, no caso o recorrente, na propositura da ação, já reconheceu essa situação.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016 e AgRg no AgRg no REsp 1.226.040/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe 14/4/2011.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.960.199/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.).

2. O
Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta Corte, porquanto
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório
.
A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem. 3. O acórdão recorrido consignou que: "o acervo probatório dos autos aponta fortes indícios de que os pressupostos fáticos para a usucapião encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar impedindo o levantamento da indenização pelos agravantes, que além de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem."

4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado - art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de provas que confirmam o domínio da propriedade pelo recorrido.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

Em verdade, muito embora admissível a indenização advinda da perda dos direitos possessórios (quando ausente registro formal do imóvel), a circunstância deve ser considerada para fins de obtenção da justa reparação, uma vez que o montante deve refletir valor condizente com a realidade.

No caso em julgamento, além de se tratar de indenização devida a possuidor, a avaliação mencionou a inexistência de benfeitorias na área e, em acréscimo, se trata de gleba insuscetível de registro (posto que inferior ao mínimo exigido para tanto), adquirida pelo Apelante por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 2012, conforme contrato juntado aos autos, de modo que a incidência do respectivo fator de redução me parece ser condizente com a apuração da justa indenização.

No mesmo sentido, quanto a caso análogo, destaco precedente deste e. TJES, em que aplicado fator de redução ainda maior:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. DIREITO À INDENIZAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE SERIA PAGO AO PROPRIETÁRIO. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREDICADOS QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO EM PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A EMBASAR A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de desapropriação, a despeito do que leva a crer seu nomen iuris, pode ser manejada face ao possuidor do bem imóvel, não se restringindo ao proprietário, caso em que será devida àquele (possuidor) uma indenização justa. Afinal, a posse, como direito que recai sobre as coisas, também é dotada de expressão econômica. 2.
A propriedade é o direito real máximo, dela decorrendo mais poderes – a saber, usar, gozar, dispor e reaver – do que aqueles que recaem sobre a posse. Logo, o desnível legal exigido para que alguém se torne proprietário ou possuidor há de se refletir no valor indenizatório em caso de desapropriação. 3. Ao possuidor, o percentual a ser fixado não é peremptoriamente de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, o qual, por não decorrer de lei ou jurisprudência vinculante, pode servir, quando muito, como um limitador máximo a orientar o julgador em seu mister de arbitrar a indenização justa pela desapropriação.
4.
A posse do apelante é certa, direta, prolongada pelo tempo, qualificada, justa, mansa e pacífica e de boa-fé, o que denota merecer ele uma indenização maior do que aquela que seria devida a quem simplesmente ocupasse o imóvel sem comprovação de a que título o fez. Tal quadra justifica majorar a indenização para o percentual de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação da terra nua.
5. O laudo de avaliação é apto a embasar a emissão de pronunciamento judicial. Não obstante, ainda que apresentasse alguma inconsistência, não seria ela hábil a infirmar por inteiro o trabalho da perita, posto que a justa indenização é arbitrada pelo juiz, baseado em seu livre convencimento, podendo, para isso, valer-se até de outros elementos que não os constantes na avaliação pericial. 6. Recurso parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000504-27.2018.8.08.0050 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De fato, importante mencionar que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo avaliativo, uma vez que destinatário da prova, podendo (e devendo) apreciar o litígio com o cotejo dos demais elementos que influenciem na decisão visando à obtenção do justo preço pela desapropriação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. JUSTO VALOR. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de Ação de Desapropriação por interesse público de área 2,3604ha, localizada no município de Nova Veneza/GO, com vistas a permitir a continuidade das obras da Ferrovia Norte-Sul/Extensão Sul. 2. A sentença julgou procedente o pedido e fixou a indenização no valor de R$ 186.243,49, conforme laudo pericial. 3. Inconformados, os expropriados apelaram objetivando a reforma do julgado e a prevalência do valor ofertado pela expropriante, ou seja, o que foi acatado pelo Tribunal regional pelos seguintes fundamentos (fls. 446-447, e-STJ): "Tenho, porém, que a solução encontrada pelo magistrado de primeiro grau não é a que melhor se aplica à espécie. Consoante se extrai do próprio laudo de vistoria que embasou a oferta, existiam na área destinada à passagem da linha férrea, além de culturas permanentes e uma pastagem artificial, diversas benfeitorias não reprodutivas, as quais foram enumeradas e avaliadas uma a uma pela equipe técnica da VALEC (fl. 48), perfazendo o montante de R$ 194.744,01 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo). Para a terra nua, a vistoria administrativa apurou o quantum de R$ 29.623, 37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). O laudo judicial, baseado na descrição da expropriante, listou alguns itens já inexistentes no momento da perícia - porque, segundo o vistor, haviam sido retiradas pela VALEC -, bem como fotografou outras construções remanescentes, sem contudo atribuir-lhes uma estimativa. Ao final, apontou um valor global de R$ 186.243,49 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), ou seja, R$ 78.903,36 (setenta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e seis centavos) por hectare. A jurisprudência tem prestigiado a imparcialidade que, de regra, norteia o laudo judicial. No caso dos autos, a despeito de ter sido elaborado por profissional presumidamente da confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, o laudo de fls. 258/308 apresenta metodologia de avaliação que não permite ao julgador fixar, com um mínimo de segurança, o valor da justa indenização. Em outra perspectiva, não se pode admitir, em franca ofensa ao princípio positivado no art. 184 da Constituição Federal, que o expropriado que despendeu recursos na edificação e implantação de benfeitorias no imóvel não tenha reconhecido o direito à integral reposição do seu patrimônio.
Não estando o julgador, consoante se depreende do disposto nos arts. 371 e 479 do NCPC, adstrito ao laudo pericial, poderá firmar seu convencimento a partir de outros elementos constantes dos autos, sem que seja necessário baixar os autos à origem para produção de uma nova perícia.
Assim posta a questão, afigura-se consentâneo ao postulado do justo preço, bem como à celeridade e economia processuais, a adoção do laudo de vistoria administrativa, trabalho que tem conteúdo passível de ser aproveitado na determinação da indenização devida à parte ré e cujo montante é de R$ 224.367,38 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), dos quais R$ 29.623,37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) correspondem à terra nua, sendo R$ 194.744,01 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo) pelas benfeitorias." 4. Segundo o entendimento do STJ, "a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade"(AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014). 5. In casu, o Tribunal de origem expressou fundamentos relevantes para não concordar com o valor apontado pela perícia técnica, tendo em vista a desconsideração de benfeitorias que foram reconhecidas pelo próprio expropriante e desprezadas no laudo judicial. 6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.836.299/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/8/2020.)

Dessa maneira, muito embora consinta com o direito à percepção da indenização, penso que o valor identificado pelo juízo de origem é condizente com a perda patrimonial suportada pelo expropriado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Recorrente para montante equivalente a 2% (dois por cento) a mais do que fixado na r. sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação decorrente da gratuidade judiciária deferida ao mesmo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)